Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732705-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADINEIDE SOARES DE OLIVEIRA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708102-80.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a retificação do precatório e a expedição do RPV, declarando ex officio a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 (ID 103201922, origem). Relata ter o douto julgador entendido pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, por entender ser da competência do Governador do DF a iniciativa das leis que versem sobre o teto das obrigações de pequeno valor (OPV), e não do Poder Legislativo. Argumenta o agravante, no entanto, que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Acrescenta que, expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA). Logo, não há no texto constitucional norma que contemple como iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas para fins de pagamento de precatórios. Ante o exposto, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento do precatório de ID 84646634, referente ao crédito principal, e a expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo devidamente comprovado (ID 29873551). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu a retificação do precatório e a expedição do RPV, declarando ex officio a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 (ID 103201922, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. A princípio, tenho por ausente a plausibilidade do direito quanto ao pedido de retificação do precatório em função do teto estabelecido pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), uma vez que o crédito dos autos foi constituído em momento anterior à sua vigência. Outrossim, não vislumbro urgência dos pleitos, tendo em vista não ter sido evidenciado risco ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Insta ressaltar, aqui, a possibilidade, em caso de provimento do recurso, de expedição de requisitórios complementares – se necessários – a fim de satisfazer o quantum controverso, o que afasta a preocupação manifestada pelos agravantes. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator